Tribunal: TJBA
Processo: 8027057-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027057-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS Suscitante: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Suscitado: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA ENTIDADE DE PROTEÇÃO VEICULAR. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, para definir a competência para processar ação indenizatória ajuizada contra empresa de proteção veicular por alegado descumprimento contratual na cobertura de sinistro automotivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre consumidor e entidade de proteção veicular caracteriza relação de consumo, atraindo a competência especializada das Varas de Relações de Consumo ou se deve ser processada perante a Vara Cível comum. III. Razões de decidir 3. A distinção puramente formal entre seguro tradicional e proteção veicular não pode sobrepor-se à análise da realidade subjacente da relação jurídica estabelecida entre as partes. 4. As associações de proteção veicular, embora operem sob regime de mutualismo, quando atuam no mercado de consumo oferecendo serviços mediante contraprestação, enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. 5. A petição inicial revela pretensão tipicamente consumerista, com alegações de descumprimento contratual e pleito de reparação por danos materiais e morais, caracterizando inequivocamente litígio decorrente de relação de consumo. 6. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal estabeleceu competência ampla para as Varas de Relações de Consumo processarem todos os litígios decorrentes de relação de consumo, sem distinções baseadas na natureza jurídica formal do fornecedor. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A natureza associativa formal das entidades de proteção veicular não afasta a caracterização de relação de consumo quando presentes os elementos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência das Varas de Relações de Consumo deve ser definida com base na natureza efetiva da prestação oferecida ao mercado, independentemente da estrutura jurídica formal da entidade prestadora". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 931; Resolução nº 15/2015 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0702.14.039859-6/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 13/06/2019, p. 28/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8027057-65.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator